Tribunal: TJDFT
Processo: 0709737-43.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0709737-43.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DA CONCEICAO CARVALHO DOS SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O CASO EM EXAME Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MARIA DA CONCEICAO CARVALHO DOS SANTOS contra decisão do Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que, nos autos de ação de cumprimento de sentença coletivo (PJe. 0711060-34.2022.8.07.0018), indeferiu o pedido de expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV) com base na Lei Distrital n. 6.618/2020. Em suas razões, a recorrente sustenta que a Lei Distrital n. 6.618/2020, que majorou o teto da obrigação de pequeno valor, deve ser aplicada de forma imediata, haja vista sua natureza processual. Afirma que a não aplicabilidade da Lei sacrifica o direito subjetivo da parte em receber seu crédito de pequeno valor de forma célere. Assevera que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 1.491.414, declarou a constitucionalidade da Lei Distrital n. 6.618/2020, afastando qualquer vício de iniciativa e reformando a decisão em sentido contrário proferida na ADI/TJDFT n. 0706877-74.2022.8.07.0000. Pondera que a decisão agravada não observou o entendimento jurisprudencial consolidado pelo STF. Requer a concessão de efeito suspensivo ativo para determinar a expedição das competentes RPVs relativas ao montante, eis que o valor não ultrapassa o teto de 20 salários mínimos. No mérito, pede a reforma da decisão agravada para reconhecer a aplicabilidade da Lei do DF n. 6.618/2020 e deferir o pedido de expedição da competente RPV segundo o teto de 20 salários mínimos. Preparo recolhido (ID 69875141). Pedido de liminar indeferido nos termos da decisão de ID 69881848. Por meio do Ofício de ID 70196068, o Juízo de origem noticiou a revisão do posicionamento contido na decisão impugnada e deferiu a pretensão de expedição de RPV com base na Lei 6618/2020 (ID 70196069). É o relatório. FUNDAMENTOS DA DECISÃO Consoante regra insculpida no art. 932, inciso III, do CPC, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Como visto, a pretensão instaurada no presente agravo visava o deferimento de expedição de RPV nos limites instituídos pela Lei 6618/2020, ou seja, no teto de 20 (vinte) salários mínimos. Nessas circunstâncias, diante do teor do Ofício de ID 70196068, constata-se a perda do objeto do agravo ante a insubsistência de interesse na reforma da decisão recorrida, restando, portanto, prejudicado o agravo de instrumento. DISPOSITIVO Pelo exposto, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso. Comunique-se ao juízo de origem. Publique-se. Intime-se. Oportunamente, arquive-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator